Tribunal: TJSP
Processo: 2129132-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial de FRANCFORT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA e dos produtores rurais RODRIGO FERREIRA FRANCFORT e LEONARDO GALHONE FRANCFORT – Decisão que homologou, sem ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores – Inconformismo dos credores Banco Bradesco SA e Banco Itaú SA – Deságio de 63% - Prazo de

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial de FRANCFORT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA e dos produtores rurais RODRIGO FERREIRA FRANCFORT e LEONARDO GALHONE FRANCFORT – Decisão que homologou, sem ressalvas, o plano de recuperação judicial aprovado na Assembleia Geral de Credores – Inconformismo dos credores Banco Bradesco SA e Banco Itaú SA – Deságio de 63% - Prazo de carência de 12 meses, com prazo de pagamento em 15 anos, aplicando-se a TR e juros de 3% ao ano - Caráter negocial que se insere na esfera de disponibilidade de interesses e direitos das partes, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir em critérios econômicos-financeiros do plano de recuperação aprovado pelos credores.
AUTORIZAÇÃO GENERALIZADA DA VENDA DE ATIVOS – Previsão do plano que faz alusão ao anexo 3, o qual não consta do plano de recuperação - Previsão que atenta contra o disposto no art. 66 da LRJF, segundo o qual a alienação ou oneração de bens ou direitos depende de autorização judicial, depois de ouvido o comitê de credores ou o Administrador Judicial – Precedentes.
MANUTENÇÃO DE GARANTIAS NO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DO PLANO E IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DESTAS DURANTE O MESMO PERÍODO – Cláusula que não pode subsistir – Credores que conservam, durante a recuperação, seus direitos e privilégios contra os coobrigados – Inteligência do disposto na Súmula 581 do C. STJ e da Súmula 61 deste TJSP, segundo a qual a supressão ou substituição da garantia depende de autorização expressa do titular – Necessidade de se observar, contudo, que os sócios da empresa recuperanda também foram contemplados com o favor legal, a impor a análise em concreto de eventual crédito em face destes, quanto à submissão ou não ao procedimento recuperatório – Decisão parcialmente reformada – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE